Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DE AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR.
1. A condenação do acusado no que se refere aos crimes descritos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, e no art. 35, caput, c/c o art. 40, V, todos da lei n.o 11.343/2006, deve ser mantida, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos coerentes, consistentes, e seguros dos policiais que atuaram na investigação da organização criminosa, os quais estão corroborados pelas demais provas dos autos, inclusive pela interceptação telefônica – oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.
2. Conforme precedentes, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é importante frisar que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela investigação e flagrante do delito, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem importância destacada no contexto probatório de crimes desta natureza, ainda mais quando corroborados com as demais provas produzidas nos autos.
3. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Voto majoritário mantido.